Tribunal: TJPA
Processo: 0004011-78.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004011-78.2009.8.14.0006

APELANTE: VALDEMIR GOMES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 51 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, foi fundamentada de forma concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das consequências do crime, para além do previsto no tipo penal, exige demonstração concreta de efeitos lesivos específicos, o que não se verificou no caso, tendo sido utilizada fundamentação genérica relativa ao temor social.

4. A ausência de motivação idônea quanto às consequências do crime torna ilegal a majoração da pena-base acima do mínimo legal, em afronta ao enunciado da Súmula nº 17 do TJPA.

5. Readequada a pena-base ao mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), foi mantida a dosimetria nas fases seguintes, com atenuante de confissão e agravante de reincidência, e aplicação das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

6. Considerada a detração penal relativa a 404 dias de prisão cautelar, a pena a ser cumprida foi fixada em 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, mantido o regime fechado em razão da reincidência, e pagamento de 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, exige fundamentação concreta que demonstre efeitos lesivos além dos inerentes ao tipo penal. 2. A utilização de expressões genéricas, como “abalo social”, sem dados objetivos, é insuficiente para justificar o aumento da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdemir Gomes de Lima apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 51 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II. do CP (ID 19187530, pág. 23).

A defesa do acusado pugna pela reforma da pena-base para que seja afastada a valoração negativa quanto às consequências do crime (ID 19187544).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19187547), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 21815210).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A defesa pugna pela reforma da pena-base ao argumento de que as consequências do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, razão pela qual requer seja redimensionada a basilar ao mínimo legal.

Na espécie, verifica-se que na dosimetria da pena
o magistrado valorou apenas as
consequências do crime
como desfavoráveis sob o fundamento de que o delito contribuiu para aumentar o temor na sociedade, fixando a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 39 dias-multa.

A esse respeito, importante salientar que a valoração desfavorável das "consequências do crime"
exige demonstração concreta de efeitos lesivos que excedam os previstos no tipo penal.

Desse modo, a
invocação genérica de abalo social, desacompanhada de dados objetivos, não autoriza o recrudescimento da basilar, violando o enunciado sumular n. 17/TJPA, segundo o qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por tal razão, neutralizo a vetorial negativada e redimensiono a basilar ao mínimo legal de 4 anos e 10 dias de reclusão.

Quanto às demais fases da dosimetria penal, mantenho os mesmos parâmetros observados pelo magistrado sentenciante, por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, na etapa intermediária, diminuo a reprimenda em 1/6, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, para em seguida exasperá-la em 1/6, à vista da agravante da reincidência, resultando na pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 9 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição, e presente duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), majoro a pena em 2/5, conforme fração utilizada pelo juízo, resultando na pena definitiva de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconhecido pelo juízo o tempo de 404 dias de prisão cautelar na forma do art. 42 do CP, remanesce o cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante da reincidência que obsta a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025